Tribunal: TJMT
Processo: 1035137-72.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035137-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS - CPF: 968.202.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.446.949/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO CONTRA OS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO AOS COOBRIGADOS SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Comercial Ourinhos Ltda – EPP contra decisão que indeferiu o pedido de extinção de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, limitando-se a suspender o feito apenas em relação à empresa agravante, em razão da recuperação judicial homologada.

A parte recorrente alega que houve novação da dívida com a homologação do plano de recuperação judicial, com cláusulas de extinção das ações e supressão de garantias, e requer a extinção da execução em relação à empresa e aos avalistas, além da condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do plano de recuperação judicial implica a extinção da execução em relação à empresa devedora; (ii) estabelecer se os efeitos do plano de recuperação judicial, especialmente a supressão de garantias e a extinção de ações, podem ser estendidos aos avalistas/coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do plano de recuperação judicial importa novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme dispõe o art. 59 da Lei 11.101/05, vinculando os credores às novas condições estabelecidas no plano, o que impõe a extinção da execução em relação à empresa recuperanda.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual deve ser extinta em face da empresa recuperanda, já que o crédito encontra-se submetido às condições do plano aprovado (STJ, AgInt no AREsp 2405145/SP e REsp 1899107/PR).

5.
Quanto aos coobrigados, a Lei 11.101/05, em seu art. 49, §1º, e a Súmula 581 do STJ, asseguram ao credor a preservação dos direitos e privilégios contra fiadores, avalistas e demais obrigados, ainda que o devedor principal esteja em recuperação judicial.

6.

A supressão das garantias fidejussórias só é eficaz em relação aos credores que expressamente anuíram com o plano, não podendo ser oposta àqueles que não concordaram com tal disposição.

7.

O ajuizamento da execução ocorreu antes da homologação do plano de recuperação judicial, o que justifica a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §10 do CPC, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
para extinguir a execução em relação à empresa Comercial Ourinhos Ltda – EPP e condenar os Executados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial impõe a extinção da execução apenas em relação à empresa recuperanda.

2.

A supressão das garantias fidejussórias prevista no plano de recuperação judicial não pode ser oposta aos credores que não anuíram expressamente com suas cláusulas.

3.

Aplica-se o princípio da causalidade para condenar a parte devedora aos honorários sucumbenciais quando o ajuizamento da execução antecede a homologação do plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003382-82.2017.8.11.0041 ajuizada pelo ora agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela ora Agravante de extinção da execução, determinando apenas a suspensão do feito com relação à recuperanda Comercial Ourinhos Ltda – EPP.

A Agravante afirma que a execução de origem foi ajuizada em 08/02/2017 em face da Comercial Ourinhos e do avalista Ricardo e Elizabete, diante da inadimplência da cédula bancária de n. 492.100.900, emitida em 13/05/2015, no valor original de R$ 504.882,40 (quinhentos e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Alega que está em curso processo de Recuperação Judicial em trâmite na 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, autuado sob o n. 0022771-07.2016.8.11.0041, deferida em 02/08/2016, e cujo plano foi homologado judicialmente em 04/04/2018.

Argumenta que o crédito objeto da execução promovida pelo Banco do Brasil foi devidamente arrolado no quadro de credores da Recuperação Judicial, e que o respectivo plano encontra-se em regular cumprimento, com encerramento do processo recuperacional decretado em 28/03/2023 e trânsito em julgado certificado em 31/07/2024.

Aduz que, com a aprovação do plano, houve a novação da dívida nos moldes do artigo 59 da Lei 11.101/05, circunstância que extingue a exigibilidade do crédito primitivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aponta que a simples suspensão do feito em face da Recuperanda não é adequada, sendo necessária a extinção da execução, uma vez que o crédito vem sendo adimplido nos moldes do plano aprovado, inclusive com comprovação por perícia contábil.

Explana que a cláusula 4ª do plano de recuperação judicial prevê expressamente a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, o que inclui o aval prestado pelos sócios, e a cláusula 6ª determina a extinção de todas as ações contra a recuperanda, quando da aprovação do plano.

Defende que conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.700.487 e 1.532.943, quando o plano de recuperação judicial contém cláusula prevendo a supressão de garantias reais e fidejussórias, a sua aprovação pela assembleia de credores tem o efeito de vincular todos os credores indistintamente.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer:

A)o presente recurso seja PROVIDO, a fim de que haja a REFORMA da decisão agravada, para que seja decretada a EXTINÇÃO e exclusão da Agravante Comercial Ourinhos dos autos executórios, nos termos do art. 49 e 59 ambos da Lei de Recuperação Judicial e arts. 485, IV e 493 do CPC;

B)o afastamento/Exclusão de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel dado em garantia, matrícula nº 102.705, em razão da novação da dívida, com a consequente extinção da demanda no que lhe diz respeito, vez que, trata-se da sede da empresa;

C)a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05;

D)a condenação da parte Agravada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (id. 321450878).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 325069367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de extinção da execução em relação à Empresa agravante, diante da homologação do plano de recuperação judicial e da consequente novação do crédito exequendo, bem como a possibilidade de impedir o prosseguimento da execução em face dos avalistas, sob o argumento de que o plano de recuperação teria suprimido as garantias fidejussórias.

Na origem, a Instituição Financeira agravada ajuizou a Execução em comento em face da Agravante (Comercial Ourinhos) e dos avalistas Ricardo José Marques dos Reis e Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis, diante da inadimplência da cédula bancária de n. 492.100.900, emitida em 13/05/2015, no valor original de R$ 504.882,40 (quinhentos e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

A Agravante informou que está submetida ao processo de Recuperação Judicial n. 0022771-07.2016.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, com plano homologado em 04/04/2018 e encerramento decretado em 28/03/2023, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 31/07/2024.

Sustentou que o crédito objeto da presente execução foi devidamente arrolado no plano de recuperação judicial e que vem sendo adimplido regularmente, inclusive com comprovação pericial. Alega, ainda, que o plano aprovado prevê a extinção das ações judiciais contra a Recuperanda e a supressão de garantias, inclusive fidejussórias.

Pleiteia, assim, a extinção da execução em relação à Recuperanda e aos avalistas, sob o fundamento de novação e força vinculante do plano de recuperação aprovado.

A decisão recorrida, ao analisar a petição da Agravante e a exceção de pré-executividade apresentada pela executada Elizabete, assim consignou em seu dispositivo:

a)
REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS,
por não vislumbrar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, tampouco a ausência de inadimplemento;

b)
DETERMINO a suspensão da execução em relação à sociedade empresária COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP
, tendo em vista que o crédito objeto da presente execução está sendo adimplido no âmbito da Recuperação Judicial (Processo nº 0022771-07.2016.8.11.0041);

c)
DETERMINO o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados RICARDO JOSÉ MARQUES DOS REIS e ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS
, devendo o exequente apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, com o abatimento dos valores já pagos pela sociedade empresária COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP no âmbito da Recuperação Judicial, sob pena de indeferimento do prosseguimento da execução. (id. 208220820 – origem).

Em que pese o entendimento do magistrado singular, a
partir dos elementos que constam nos autos, resta incontroverso que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial da Empresa executada e este foi homologado junto ao Juízo recuperacional, de maneira que se aplica a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção da execução
quanto à Recuperanda é a medida adequada
.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nessas hipóteses, a execução individual proposta contra a recuperanda deve ser extinta, pois o crédito encontra-se submetido às novas condições estipuladas no plano.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.
2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2405145 SP 2023/0226601-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). (Destaquei).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO.
RECUPERANDA. COOBRIGADOS. FASE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO. SUSPENSÃO. 1. A questão controvertida resume-se a definir se é caso de extinção da execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra a empresa em recuperação judicial e os coobrigados do título na hipótese em que o titular do crédito concorda com a cláusula de supressão das garantias inserta no plano de recuperação judicial. 2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que ocorreu no caso em análise. 3.
No que respeita à sociedade em recuperação judicial, com a aprovação do plano e a consequente novação dos créditos, a execução contra ela ajuizada deve ser extinta, pois não terá como prosseguir, já que o descumprimento do plano acarretará a convolação da recuperação em falência (no prazo de fiscalização judicial), a execução específica do plano ou a decretação da quebra com fundamento no artigo 94 da LREF (decorrido o prazo de fiscalização judicial). Precedentes.
(...). 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1899107 PR 2020/0257239-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). (Destaquei).

Logo, impõe-se a extinção da execução em relação à empresa recuperanda Comercial Ourinhos Ltda – EPP.

Por outro lado, quanto aos coobrigados, o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 dispõe que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Portanto, incabível a extinção ou mesmo a suspensão da Execução em
relação aos demais Devedores.

Não há que se cogitar de qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação de execução que justifique a extinção desta última em relação aos devedores solidários.

A execução poderá seguir regularmente contra os devedores solidários e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução.

Por fim, considerando que a extinção parcial da Execução não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade,
a verba sucumbencial deve ser suportada integralmente pelos Devedores, pois estes deram causa ao ajuizamento da ação.

Importante destacar que a Ação em comento fora ajuizada em 08/02/2017 e a homologação do plano recuperacional ocorreu somente em 04/04/2018, de maneira que embora o crédito do credor tenha sido incluído na recuperação judicial, não se pode deixar de observar que esta detinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Portanto, cabe aos Devedores suportarem os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (artigo 85, §10 do Código de Processo Civil), tendo em vista que deu causa ao ajuizamento do procedimento.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.º 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação executiva extinta diante da novação do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10º, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, atribuindo efeitos translativos ao Agravo de Instrumento,
extinguir
a execução
em relação à empresa Comercial Ourinhos Ltda – EPP
, mantendo-se o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

Por consequência,
condeno
os Executados ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025